Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719086-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA MARQUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: SILVANA MARQUES DA SILVA Decisão 1. Apelações cíveis interpostas pelo BRB - Banco de Brasília S.A. (ID no 52150662) e por Silvana Marques da Silva (ID no 52150668) contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 52150660). 2. A autora apresentou pedido incidental requerendo a concessão da antecipação de tutela recursal, sob o argumento que o Banco de Brasília teria efetivado o protesto indevido da dívida questionada nos autos, a qual é proveniente de contrato declarado fraudulento. 3. Sustenta que essa medida adotada pela instituição bancária pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o protesto enseja a restrição de acesso ao crédito, cujo objeto é uma dívida que não é de sua responsabilidade, conforme já demonstrado. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 6. Os documentos apresentados pela autora nos IDs no 52916926 e no 53015084 demonstram que houve o protesto do título cuja controvérsia é objeto da demanda. A sentença declarou a nulidade do contrato e a análise da controvérsia ainda está pendente de julgamento nesta instância. 7. Diante dos elementos fático-documentais apresentados pelas partes e que já foram objeto de análise monocrática na sentença prolatada - ocasião em que foi identificada a probabilidade do direito da autora -, o Banco de Brasília deve se abster de realizar protestos ou a cobrança extrajudicial da dívida, até que a controvérsia seja dirimida no julgamento das apelações interpostas. 8. Nesse cenário, deve-se evitar situações que possam acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação às partes, até que o julgamento do mérito dos recursos seja possível. 9. Como consequência, o pedido da autora para que o protesto realizado pelo Banco de Brasília no 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina seja suspenso até o julgamento dos recursos, encontra guarida nos pressupostos dos artigos 300 e 995, parágrafo único do CPC. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da posterior e eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos aptos a deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pela autora/apelante. DISPOSITIVO 11. Defiro a antecipação de tutela recursal incidental e determino que o Banco de Brasília - BRB suspenda e/ou cancele o protesto lavrado em desfavor da autora perante o 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina, referente ao título 20230483504, no valor de R$ 176.490,13, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). A suspensão do protesto será até o julgamento desta apelação. 12. Intime-se, com urgência, por meio eletrônico e por oficial de justiça, para cumprimento. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro